Tribunal: TJDFT
Processo: 0714219-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LEI DE LOCAÇÕES. PURGA DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. A controvérsia circunda sobre a possibilidade (ou não) na condenação da parte requerida ao pagamento de honorários convencionais no percentual de 20% (vinte por cento), conforme cláusula prevista em contrato de locação entabulado entre as partes.
II. Os honorários advocatícios contratuais/convencionais constituem remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente.
III. A Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), no capítulo que trata das ações de despejo, preconiza que o locatário está obrigado a pagar os honorários do advogado do locador, quando, para evitar a rescisão da locação, promover o pagamento do débito, seja por acordo extrajudicial ou pela purga da mora (artigo 62, inciso II, alínea d).
IV. No caso em concreto, o contrato de locação celebrado entre as partes traz cláusula que prevê o acréscimo de 20% de honorários advocatícios, se necessária a cobrança dos débitos resultantes da inadimplência do locatário pela via judicial. Entretanto, não adveio acordo extrajudicial nem purga da mora com vistas a evitar o prosseguimento da ação de despejo, que culminou na procedência dos pedidos do locador e, consequentemente, o ônus de sucumbência recaiu sobre o locatário.
V. Por conseguinte, a condenação ao pagamento concomitante dos honorários advocatícios convencionais e honorários de sucumbência configura inaceitável bis in idem, uma vez que foram aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática. Impositiva a exclusão da primeira rubrica.
VI. Recurso conhecido e provido.